Tribunal: TJBA
Processo: 8066168-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066168-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUELI DE ALMEIDA CAMPOS

Advogado(s)
:
VAGNER ROCHA DE SOUZA AGUIAR

AGRAVADO: GLEIDIVAN CORREIA DA SILVA e outros (6)

Advogado(s)
:
LAIANE NASCIMENTO E SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FEITO SENTENCIADO, DENEGANDO A SEGURANÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8066168-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUELI DE ALMEIDA CAMPOS

e Agravados
GLEIDIVAN CORREIA DA SILVA e outros (6)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR